Tribunal: TJMMG
Processo: 0001923-07.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001923-07.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/03/2024 Publicação: 04/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MESMO CONTEXTO FÁTICO – TIPOS PENAIS DISTINTOS – CRIME DE TORTURA E LESÃO CORPORAL – MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 439, “E”, DO CPPM – PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES. - Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do crime de tortura, a manutenção da absolvição dos réus é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Ibernon Oliveira Rodrigues, Márcio Aragão Guida Vargas, Reibe Fausto Ferreira Rocha, Roberto Augusto de Oliveira Alves, Wanderson de Jesus Novaes Marçal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de coisa julgada alegada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa dos apelantes. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 11.427/09 – IPM/SECT (Evento 7 – IPM1 - Processo de Origem n. 0000089-53.2010.9.13.0001). O 2º Tenente PM Ibernon de Oliveira Alves, o 1º Tenente PM Márcio Aragão Guida Vargas, o Cabo PM Roberto Augusto Oliveira Alves, o Soldado PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e o Soldado PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal foram denunciados perante a Vara Criminal da Comarca de Buritis/MG, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] 1° Fato: No dia 23 de junho de 2009, entre as 13h e as 20h, durante o período da tarde até a noite, no local denominado “Chácara Recanto do Sossego”, situado na zona rural do Município de Buritis/MG, o 2° Ten. PM IBERNON, o Sd PM REIBE, o Cb PM ROBERTO AUGUSTO, 0 1° Ten. MARCIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ARAGAO e Sd WANDERSON, policiais militares integrantes da guarnição envolvida na ocorrência que originou a detenção dos lesionados, em comunhão de desígnios e esforços, por ação e omissão, após prenderem em flagrante delito Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Moraes pela pratica de porte de arma de fogo, receptação e furto, passaram a constrange-los [Wernando e Júlio Max], com emprego de violência e grave ameaça, com o fim de obter a confissão dos mesmos e informações acerca tráfico de droga, porte de arma de fogo e furtos ocorridos na cidade, bem como conseguir a localização outras pessoas possíveis envolvidas nos referidos delitos, tendo, com isso, causando intenso sofrimento físico e mental as vítimas Wernando e Júlio Max, conforme autos de exame de corpo delito (fls. 09'/10 e 12/13), laudo pericial (fls. 35/35 e 36/37), fotografias adiante acostadas. 2º Fato Consta da pega informativa que diante da recusa das vítimas Wernando e Júlio Max em responder o local onde estavam ocultadas as armas, as drogas e os produtos de furto, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciados, em comunhão de desígnios e esforços, por ação e omissão, submeteram, com emprego de violência e grave ameaça, as citadas vítimas, as quais estavam detidas/presas, sob a guarda e autoridade dos acusados, a intenso sofrimento físico e mental, por intermédio da pratica de atos não previstos em lei e não resultantes de medida legal. 3° Fato: Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima, o primeiro denunciado, IBERNON, 2° Tenente da PM em atividade funcional na 64ª Companhia da PM de Buritis-MG, 28° Batalhão de Unaí-MG, relator do BP/PM fl. 79, na qualidade de comandante da guarnição envolvida na operação, presenciou a tortura ou no mínimo dela tive conhecimento, mas se omitiu, não a evitando ou não a apurando. 4° Fato: Relata o caderno investigatório que, no dia 23 de junho de 2007, na Chácara Recanto do Sossego, zona rural de Buritis/MG, oportunidade em que, os policiais militares denunciados, integrantes da guarnição constante no BO/PM n° 2015/2009, o 2° Ten. PM IBERNON, o Sd PM REIBE, o Cb PM ROBERTO AUGUSTO, o 1° Ten. MÁRCIO ARAGAO e Sd WANDERSON, em comunhão de desígnios e esforços, por ação e omissão, ofenderam a integridade corporal das vítimas Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio de Jesus Moares, com socos, chutes, asfixia e enforcamento, causando-lhes lesões, conforme autos de exame de corpo delito (fls. 09/10 e 12/13), laudo pericial (fls. 35/35 e 36/37), fotografias adiante acostadas. Com efeito, pelo que consta da peça informativa, no dia 23 de junho de 2007, na Chácara Recanto do Sossego, zona rural de Buritis/MG, policiais militares denunciados 2° Ten. PM IBERNON, o Sd PM REIBE, o Cb PM ROBERTO AUGUSTO, o 1° Ten. MARCIO ARAGAO e Sd WANDERSON, em comunhão de desígnios e esforços, após prenderem em flagrante os lesados Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Moraes, passaram a constrangê-los, com emprego de violência e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o objetivo de conseguir confissão das vítimas, informações sobre os demais investigados LUZIANO e MIRIAN - suspeitos de envolvimento nos referidos delitos - e, ainda, acerca do local onde estavam ocultadas as drogas e as armas de fogo. Infere-se dos registros do BO/PM n° 2015/2009, bem como dos autos do inquérito policial n° 62/2009, Delegacia de Polícia de Buritis-MG, que Júlio Max de Jesus Moraes e Wernando Ferreira Gonçalves foram presos em flagrante delito, em 23 de junho de 2009, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 e no arts. 180, caput do CP, oportunidade em que, os policiais militares denunciados, integrantes da guarnição constante no BO/PM n° 2015/2009, o 2° Ten. PM IBERNON, o Sd PM REIBE, o Cb PM ROBERTO AUGUSTO, o 1° Ten. MARCIO ARAGAO e Sd WANDERSON, em comunhão de desígnios e esforços, por ação e omissão, constrangeram os réus, com emprego de violência e grave ameaça, tendo-Ihes causado sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações e confissões dos detidos. De fato, as vítimas encontravam-se na Chácara Recanto do Sossego, zona rural de Buritis-MG, quando lá chegaram os milicianos, os quais, logo de início, perguntaram, por várias vezes, “cadê a droga e as armas”, contudo, diante da resposta negativa dos lesionados Wernando e Júlio Max, foram estes submetidos a vários tipos de agressões físicas e ameaças, por várias horas, praticadas pelos policiais. Consta do procedimento investigatório incluso que, ainda na Chácara Recanto do Sossego, diante da recusa Wernando e Júlio Max em responder o local onde estavam ocultadas as armas, as drogas e os produtos de furto, os cinco policiais militares denunciados, em comunhão de desígnios e esforços, por ação e omissão, submeteram, com emprego de violência e grave ameaça, as vítimas Wernando e Júlio Max, as quais estavam detidas/presas, sob a guarda e autoridade dos acusados, a intenso sofrimento físico e mental, por intermédio da prática de atos não previstos em lei e não resultantes de medida legal. De fato, nas circunstâncias de tempo e espaço acima, o primeiro denunciado, 2° TEN PM IBERNON, na presença e com o consentimento dos demais acusados, agrediu as vítimas Wernando e Júlio Max utilizando cassetete, desferindo golpes contra a planta dos pés dos lesionados, socos e chutes contra partes íntimas, bolsa escrotal, palma dos pés, regiões mais sensíveis à dor, das vítimas. Consta dos autos que os atos não previstos em lei praticados pelos denunciados se deram através de asfixia por sufocamento, apertando o pescoço de Wernando com as mãos, “engavetamento” e, em seguida, o segundo denunciado, SD PM REIBE, na presença e com o consentimento dos demais acusados colocou/empurrou o rosto da vítima Júlio Max bem próximo da saída do escapamento de uma motocicleta que estava ligada, fazendo com que Júlio Max aspirasse o ar quente do cano do escapamento da moto referida. Relata-se também que, o terceiro denunciado, CB PM ROBERTO AUGUSTO, na presença e com o consentimento dos demais acusados, desferiu chutes contra os glúteos de Júlio Max enquanto este estava aspirando o escapamento da moto, dizendo que não ia ficar marca e que a vítima não teria coragem de mostrar na Delegacia de Polícia e aos médicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Descrevem os autos que, o quarto denunciado, 1° TEN PM MARCIO ARAGÃO, na presença e com o consentimento dos demais acusados, mandou A VÍTIMA Júlio Max ajoelhar e desferiu golpes contra a cabeça da mesma, afirmando que a cada resposta negativa, "a mão ia ficando mais pesada.” Narra, ainda, o procedimento investigatório incluso a prática de outros autos não previstos em lei e nem resultantes de medida legal, quais sejam, ameaças de mal grave foram perpetradas pelos milicianos denunciados através de disparos de arma de fogo bem próximo aos ouvidos das duas vítimas, ameaçando que iriam matá-las. Extrai-se do caderno investigatório que, o segundo denunciado, SD PM REIBE, na presença e com o consentimento dos demais acusados, pegou um pedaço de pau de goiaba e ameaçou ‘enfiar’ no ânus do declarante, mas depois de a vítima argumentar que não era tarado, o miliciano desistiu, durante todo o tempo em que estavam agredindo e ameaçando Wernando e Júlio Max, os denunciados perguntavam onde estavam as drogas e as armas. Por assim haverem procedido, encontra-se: 1) o primeiro denunciado, 2° TEN PM IBERNON, incurso nas penas do art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, §§ 1° e 2° (omissão), na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, forma do art. 69, ambos do CP; 2) o segundo denunciado, SD PM REIBE. nas penas do art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, na forma do art. 69, ambos do CP; 3) o terceiro denunciado, CB PM ROBERTO AUGUSTO. incurso nas penas do art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, § 1°,na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, forma do art. 69, ambos do CP; 4) o quarto acusado, 1° TEN MÁRCIO ARAGAO, incurso nas penas do art. 1°, inciso l, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, na forma do art. 69, ambos do CP; 5) e o quinto denunciado, SD PM WANDERSON, incurso nas penas do art. 1°, inciso i, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, na forma do art. 69, ambos do CP [...] (Evento 7 – DENÚNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 25/08/2010 (Evento 7 – RECE_DENUN6). Citados, os acusados apresentaram defesa prévia, alegando preliminarmente a inépcia da denúncia, em razão da violação do princípio da legalidade, e a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Pugnaram pela anulação do processo, nos termos do art. 564, IV, do CPP, ou, alternativamente, pela absolvição sumária, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP) (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, págs. 04/09). O Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buritis/MG arguiu a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o crime de lesão corporal, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar. Quanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ao suposto crime de abuso de autoridade, determinou o prosseguimento do feito, por entender que a competência era da Justiça Comum (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, Pág. 13). Após manifestação dos réus e do Parquet (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, págs. 15 e 18/24), o Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buritis/MG ponderou que, em relação à Lei n. 4898/65, despicienda é a reconsideração dos fatos para o que alhures previsto, posto que inevitavelmente reconhecer-se-ia a prescrição (art. 6°, § 3°, “b”, da Lei de Abuso de Autoridade, c/c o art. 109, VI, da CF). Quanto ao suposto crime de tortura, rejeitou a denúncia (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, Págs. 01/07). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 10 e 19/28). Os réus apresentaram suas contrarrazões (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 36/47). O Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 57/62). A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação e recebeu a denúncia (Evento 7 – RECE_DENUN11). O Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buritis/MG reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar, nos termos do art. 109 do CPP (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS12, págs. 06/09). Os autos foram distribuídos nesta Justiça Especializada em 30/07/2018 (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS12, Pág. 10). Após manifestação ministerial e por determinação do juízo, os autos do Processo n. 00002630-54.2013.9.13.0001 foram apensados ao presente feito porque, em tese, se tratavam dos mesmos fatos (Evento 7 – PEÇAS DIGITALIZADAS, págs. 16 e 21). Em 19/03/2019, o MM. Juiz de Direito da 1ª AJME convalidou os atos decisórios praticados no feito, destacou que deveria constar no SINGEP a data de recebimento da denúncia como 01/11/2016 – data do julgamento que decidiu pelo recebimento da denúncia e determinou a citação dos réus. Na oportunidade, informou que tramitaram nesta Justiça Militar os Autos n. 0002630- 54.2013.9.13.0001, em que foi decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal (Evento 7 – DEC13). Foram inquiridas as vítimas Wernando Ferreira Gonçalves, Júlio Max de Jesus Moraes e as testemunhas de acusação – José Edir Guedes e Breno Luís Pitangui do Prado Faria (Eventos 8 e 147). O Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Hernan Hurtado Roca e Carlos Henrique de Oliveira (Eventos 124 e 152). Foram inquiridas as testemunhas de defesa – Coronel PM Alex Augusto Chinelato de Souza, Tenente-Coronel PM Amerson César Lourenço Braga, Capitão PM Ranieri Santos de Freitas, 1º Sargento PM QPR Joel Lopes Siqueira e 3º Sargento PM Rogélio Alves dos Santos (Evento 192). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os réus – Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, Major PM Márcio Aragão Guida Vargas, 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves, Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e Cabo PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal – foram interrogados em 02/08/2022 (Evento 221). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu, in verbis: 1. Seja novamente anexado ao feito a mídia referente ao depoimento do réu PM Márcio Aragão constante no evento 221, doc. 3, tendo em vista que no referido arquivo somente consta a qualificação e o início do interrogatório, tendo sido a gravação aparentemente interrompida; 2. Juntada de FAC e certidões de antecedentes criminais da Justiça Castrense e Comum atualizadas dos denunciados das comarcas de Belo Horizonte bem como dos locais de lotação dos réus; 3. Considerando que não foram localizadas duas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público para serem ouvidas em juízo, sendo uma delas, testemunha ocular dos fatos, e a outra, o médico signatário do autos de corpo de delito realizado no dia dos fatos, assim, de extrema relevância para a busca da verdade real, seja oficiado ao juízo da Comarca de Buritis/MG, onde tramita a Ação de Improbidade Administrativa nº 0204939-05.2009.8.13.0093 – em razão dos mesmo fatos ora em apuração -, para que seja informado se houve produção de prova oral ou pericial naquela ação, informando ainda se possui arquivo digital com as fotografias (originais - coloridas) das lesões das vítimas encaminhadas pelo Ministério Público na ocasião da instauração da ação, pugnando desde já, pela juntada de tais documentos ao presente feito, como prova emprestada em analogia ao art. 372 do CPC . 4. Seja diligenciado no setor de distribuição deste juízo ou na Comarca de Buritis onde tramitaram os autos físicos 0093.09.020.465-7 para que seja juntado ao presente feito as fotografias coloridas das lesões constatadas nas vítimas, constantes no evento 7, doc. 4, pp. 04/20 (Evento 229). A defesa requereu a juntada de cópia do Inquérito Policial Militar de Portaria (IPM) n. 36.975, de cópia do Processo n. 0002630-54.2013.9.13.0001, dos extratos de registros funcionais dos acusados e das certidões e folhas de antecedentes criminais das Justiças Militar e Comum – Comarca de Buritis. Requereu, ainda, a juntada da documentação coligida no Evento 231. O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME deferiu todos os requerimentos da defesa. Deferiu, também, os pedidos do Ministério Público constantes nos itens 1 e 2. Na oportunidade, indeferiu o requerimento feito no item 3, alegando, para tanto, que, o Parquet manifestou-se expressamente pela desistência das testemunhas que não foram encontradas. Quanto ao pedido feito no item 4, determinou que a secretaria digitalizasse novamente os documentos constante no evento 7, arquivo 4, págs. 04/20 (Evento 233). Atendendo à determinação do juízo a quo, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos eventos 240, 244, 245, 247, 248, 259, 279 e 280. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, requerendo a condenação de todos os acusados pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do crime previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n. 9.455/97. Requereu, ainda, que o Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues fosse condenado também por omissão, nos termos do art. 1°, inciso I, alínea “a”, inciso II, § 2°, da Lei n. 9.455/97. Por fim, pugnou pela suspensão dos direitos políticos e pela perda do cargo público dos militares, nos moldes do disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97 (Evento 298). Já a defesa pugnou pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 294). O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, verbis (Evento 334): [...] Após análise dos autos e das alegações escritas das partes, absolvo os réus Ten PM Ibernon de Oliveira Alves, Sd PM Reibe Fausto Ferreira Rocha, Cb PM Roberto Augusto Oliveira Alves, Ten PM Márcio Aragão Guida Vargas, Sd PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal, das imputações que lhes foram feitas na denúncia, 1º denunciado do delito previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, §§ 1° e 2° (omissão), na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, forma do art. 69, ambos do CP. Ao 2º denunciado a prática do delito previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, , na forma do art. 69, ambos do CP. Ao 3º denunciado a prática do delito previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, Inciso II, § 1°,na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, forma do art. 69, ambos do CP. Ao 4º denunciado a prática do delito previsto no art. 1°, inciso l, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput. Ao 5º denunciado a prática do delito previsto no art. 1°, inciso i, alínea “a”, Inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n° 9.455, de 07 de abril de 1997, na forma do c/c art. 13, § 2°, alínea “a”, do CP, c/c art. 129, caput, na forma do art. 69, ambos do CP. Pelo que absolvo a todos nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM. Destaquei A audiência para leitura da sentença absolutória, acostada no evento 334, ocorreu no dia 31/08/2023 (Evento 335). Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação (Eventos 346 e 347). Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que a sentença deve ser reformada, pois a materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas no curso do processo. Segundo o Ministério Público, as provas testemunhais e periciais não foram devidamente valoradas pelo juízo a quo. Disse que os apelados admitiram a prática das lesões corporais, tanto que aceitaram a transação penal referente a esse delito, fato que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comprova o cometimento do crime de tortura, mas que contraria o fundamento absolutório de inexistência de provas para a condenação dos apelados. Alegou que as provas carreadas aos autos apontam de forma segura para a violação dos tipos penais previstos na Lei n. 9.455/97 (Tortura). Disse que o fato de o perito, ao ser ouvido, não se recordar do teor do laudo não significa que os fatos não ocorreram, mas tão somente que ele não se recorda do documento, haja vista o lapso temporal transcorrido. Declarou que o laudo pericial que corroborou os depoimentos das vítimas é um documento válido, não sendo possível qualquer insurgência contra a sua autenticidade. Sustentou que o pleito condenatório deve ser fundamentado em todo o arcabouço probatório e não somente na conclusão do laudo pericial. Afirmou que o laudo pericial atestou de forma válida as lesões percebidas pelos médicos responsáveis pela confecção dos exames de corpo delito. De acordo com o Ministério Público, a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente demonstradas nas declarações das vítimas e das testemunhas, no reconhecimento fotográfico realizado em antecipação de prova, no exame de corpo delito e fichas de atendimento médico das vítimas, no boletim de ocorrência e nas fotografias coligidas aos autos. Alegou que as vítimas Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Morais reconheceram os apelados Ibernon Oliveira Rodrigues, Márcio Aragão Guida Vargas, Reibe Fausto Ferreira Rocha, Roberto Augusto de Oliveira Alves e Wanderson De Jesus Novaes Marçal, através do reconhecimento fotográfico, como sendo os autores do delito descrito na inicial acusatória. Disse que as declarações dos ofendidos merecem um relevo especial, pois o crime de tortura, via de regra, é um crime praticado às escondidas. Declarou que as vítimas Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Morais relataram detalhadamente o intenso sofrimento físico a que foram submetidas, encontrando-se as declarações prestadas por eles na prova pericial e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Para corroborar o esposado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pela vítima. Ademais, ressaltou que os relatos dos ofendidos foram confirmados pelos médicos, pelos policiais civis e pelo agente penitenciário que os receberam na Delegacia de Polícia. Disse que as provas colhidas durante a fase inquisitorial foram devidamente reproduzidas em juízo. Afirmou que as lesões constatadas pelos médicos Breno Luís Pitangui do Prado Faria e José Edis Guedes são compatíveis com as agressões relatadas pelos ofendidos. Refutou a alegação defensiva de que as declarações das vítimas se encontram isoladas nos autos, alegando que a análise conjunta dos depoimentos das vítimas e testemunhas, dos exames de corpo de delito e das fotografias não deixam dúvidas da existência do crime de tortura. Quanto à alegação dos apelados de que não praticaram os crimes imputados, pois, não foi necessário o uso da força, alegou que os militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 aceitaram o benefício da transação penal no crime de menor potencial ofensivo (lesões corporais), o que demonstra que eles mentiram em seus interrogatórios. De acordo com o Ministério Público, os ferimentos descritos nos laudos médicos, as fotografias e os exames de corpo de delito demonstram exatamente o contrário do alegado pelos apelados. Aduziu que as provas carreadas aos autos também demonstram que, as agressões sofridas pelas vítimas ocorreram, pois os apelados visavam obter informações ou confissões das vítimas quanto aos crimes que estavam sendo investigados por eles. Declarou que as vítimas não tinham nenhum motivo para imputar falsamente o crime de tortura aos apelados. Por fim, alegou que o crime de tortura praticado por quem ocupa cargo público merece uma maior reprovação social, justamente porque é papel do agente fazer cumprir a lei e os direitos individuais. Isto posto, pugnou pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9455/97. Com essas considerações requereu que seja provido o recurso para que sejam condenados todos os apelados pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, inciso II, § 1°, na forma do § 4° do citado art. 1°, todos da Lei n. 9.455/97. Requereu, ainda, que o Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues seja condenado também por omissão, nos termos do previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, inciso II, § 2°, da Lei n. 9.455/97. A defesa do Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, do Major PM Márcio Aragão Guida Vargas, do 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves, do Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e do Cabo PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal apresentou peça única de razões de apelação e contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público. (Evento 371). Em suas razões recursais, alegou preliminarmente a ocorrência da coisa julgada, declarando ter havido, por duas vezes, a extinção da punibilidade dos apelados quanto ao crime de lesão corporal, quais sejam, em virtude do cumprimento das condições da transação penal oferecida nos Autos n. 0000089-53.2010.9.13.0001 e diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva reconhecida nos Autos n. 0002630-54.2013.9. 13.0001, decisões estas transitadas em julgado que se deveriam estender também ao delito de tortura, por se tratarem dos mesmos fatos que ensejaram a acusação pelo crime de lesão corporal. No mérito, declarou que os apelados não praticaram o crime de tortura. Disse que os apelados já foram punidos pela impossibilidade de promoção durante a longa duração do processo. Afirmou que, após os fatos descritos na inicial, os apelados continuaram desempenhando as suas funções e foram bem aproveitados pela Corporação, não tendo o ocorrido repercutido negativamente ou abalado a confiança da sociedade de Buritis na Instituição Policial Militar. Contestou os exames periciais e as declarações dos peritos, alegando que a constatação das supostas lesões não ocorreu de forma técnica. Ademais, alegou que o espaço de tempo decorrido entre os fatos e a realização do exame de corpo delito prejudicou os médicos definirem o momento exato das agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Refutou a alegação ministerial de que as declarações das vítimas têm que ser privilegiadas, porque o crime ocorreu às escondidas, afirmando que existem duas testemunhas presenciais dos fatos, uma civil e uma militar, não contraditadas, tendo os fatos ocorrido, em parte, durante o dia. Disse que o arrimo acusatório repousa solitário no relato das vítimas. Alegou que as declarações das vítimas apresentam várias contradições, acrescentando, ainda, que as versões foram elaboradas para incriminar os apelados. Declarou que as provas carreadas aos autos comprovam que, no local e durante a condução dos supostos ofendidos para a Delegacia de Polícia, nada de irregular aconteceu. Para corroborar o esposado, citou trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Carlos Henrique e Mirian na fase inquisitorial. Ademais, aduziu que os médicos atestaram que as lesões foram praticadas por meio de tortura com emprego de cassetete, o que não merece prosperar, haja vista que o uso do cassetete deixa uma característica própria, chamada lesão por assinatura, não tendo sido essas lesões constatadas nas vítimas. Alegou que o REDS (n. 2013-011051588-001) juntado aos autos, na fase no art. 427 do CPPM, demonstra que um dos médicos possuía desavença com a Instituição Militar. Segundo a defesa, esse profissional demonstrava interesse em prestar serviço médico, sob troca de favores “escusos”. Por conseguinte, alegou que as versões apresentadas pelos apelados, ao contrário das declarações das vítimas, são firmes e coerentes com as provas dos autos, não tendo sido demonstrada nenhuma incongruência. Disse que os apelados são primários e possuem bons antecedentes. Disse, também, que os argumentos trazidos pelo Parquet são frágeis e não estão de acordo com as provas produzidas no processo. Por fim, declarou que o aceite da transação penal não traduz aceitação de culpa, que, muitas vezes, os militares aceitam o benefício para evitar atrasos na progressão da carreira. Com esses argumentos, requereu preliminarmente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da coisa julgada. No mérito, requereu a absolvição dos apelados pela inexistência de prova de que os réus concorreram para a prática de tortura (Eventos 371). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 378). A e. Procuradora de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos acusados pelo crime de tortura com causa de aumento de pena, uma vez que ficou cabalmente evidenciado que eles, ao invés de simplesmente efetuarem a prisão em flagrante de Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Morais, submeteram ambos a intenso sofrimento físico e mental por meio de tapas, socos, chutes e golpes de cassetete desferidos intencionalmente contra as suas regiões corporais mais sensíveis, além de asfixia e enforcamento, em sessão de tortura que durou do início da tarde ao anoitecer, tudo com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 intuito de forçar as vítimas a fornecerem informações acerca dos delitos por eles “investigados”, tendo as agressões resultado, quanto a Wernando, em hematomas e inchaços nas cabeça, orelha e região ocular, escoriação no tórax, hematoma nas nádegas e região axilar, edema no pé esquerdo e na mucosa oral; em relação a Júlio, em edema na região temporal direita, vermelhidão nos glúteos, escoriação na face esquerda e edema na orelha direita, conforme descrições dos Autos de Corpo de Delito (evento 7 - OUT3 - fls. 09 e 10 e OUT5 - fls. 14 e 15) e Laudos de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 7 - OUT3 - fls. 29/31 e 32/34). De fato, os atos de violência narrados na denúncia se coadunam com os ferimentos causados por instrumento contundente descritos nos referidos exames médicos e com os depoimentos constantes do evento 7 (OUT24), prestados pelas testemunhas Rogério da Silva (fls. 18/19), Eduardo Ferreira da Silva (fls. 20), Antônio Ferreira da Silva (fls. 21), Alessandro de Freitas Sarmento (fls. 23/24) e Hernan Hurtado Roca (fls. 25), depoimentos estes que, muito embora atestem expressamente a existência de ferimentos nos ofendidos logo após serem autuados em flagrante pelos acusados, foram ignorados, por completo, pelo sentenciante. Portanto, pelo que se percebe, o decreto absolutório foi resultado de um inquestionável esforço interpretativo voltado, exclusivamente, a afastar o nexo de causalidade entre os fatos processados nestes autos e as provas deles decorrentes, não havendo dúvida de que os réus praticaram, sim, atos de tortura contra Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Morais. No mais, tendo o objeto recursal da acusação sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões ministeriais (evento 359), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos não conhecimento da apelação interposta pela defesa conjunta dos réus, conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações do 2º Ten PM IBERNON DE OLIVEIRA RODRIGUES nas sanções do artigo 1º, alínea “a”, inciso II, §s 1º, 2º e 4º, da Lei n. 9.455/97 e dos Sd PM REIBE FAUSTO FERREIRA ROCHA, Cb PM ROBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES, 1º Ten PM MÁRCIO ARAGÃO GUIDA VARGAS e Sd PM WANDERSON DE JESUS NOVAES MARÇAL nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, inciso II, §s 1º e 4º, da Lei n. 9.455/97. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do Major PM Márcio Aragão Guida Vargas, do Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, do 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves, do Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e do Cabo PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA A defesa dos militares arguiu, em sede preliminar, a ocorrência da coisa julgada, em face da extinção da punibilidade, por duas vezes, em relação ao crime de lesão corporal, uma em razão do cumprimento das condições da transação penal oferecida nos Autos n. 0000089-53.2010.9.13.0001 e outra diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva reconhecida nos Autos n. 0002630-54.2013.9. 13.0001, decisões estas transitadas em julgado. Segundo a defesa, tais decisões deveriam se estender ao delito de tortura, por se tratar dos mesmos fatos que ensejaram a acusação pelo crime de lesão corporal. Todavia, razão não assiste à defesa. Como bem mencionou a própria defesa, em que pese se tratar do mesmo contexto fático, não se pode admitir que as imputações são idênticas, tampouco que o crime de lesão corporal já processado e com decisões transitadas em julgado tenha absorvido o delito de tortura. Isso porque, muito embora sejam decorrentes do mesmo evento, uma coisa é a imputação do crime de lesão corporal, outra bem distinta é a imputação do crime de tortura. Ademais, alio-me ao entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido de que a imputação do suposto crime de tortura se constitui em uma sequência de fatos que abrange a lesão corporal e não o contrário. Dessa forma, rejeito a alegação de coisa julgada. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, considerando que o caderno probatório não se apresentou apto para a imposição de uma condenação pelo crime de tortura. As supostas vítimas foram submetidas a exames de corpo delito. Constam, no Evento 7 – OUT3, págs. 09/10, dois exames de corpo delito, datados de 25/06/2009, subscritos pelos médicos Dr. José Edir Guedes e Dr. Breno Pitangui, vejamos: WERNANDO FERREIRA GONÇALVES 1º) Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Sim devido a violência e a multiplicidade de golpes aplicados. 2º) Qual o instrumento ou meio produziu a ofensa? Mãos, pés e cassetete. 3º) A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar perigo comum? Tortura física, psicológica, explosão de bala de arma de fogo nos ouvidos. 4º) Da ofensa resultou perigo de vida? Sim, golpes violentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 5º) Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? Não. 6º) Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente? Não. JULIO MAX DE JESUS MORAES 1º) Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Sim devido a violência e a multiplicidade de golpes aplicados e localização. 2º) Qual o instrumento ou meio produziu a ofensa? Mãos, pés e cassetete. 3º) A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar perigo comum? Sim, tentativa de estrangulamento, tortura física e psicológica. 4º) Da ofensa resultou perigo de vida? Sim. 5º) Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? Não. 6º) Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente? Não. Entretanto, um dos subscritores dos exames, Dr. Breno Pitangui, foi ouvido em juízo, ocasião em que esclareceu que as informações constantes nos documentos foram relatadas pelas vítimas e que ele não fez consideração alguma, apenas transcreveu o que foi informado pelas vítimas, senão vejamos: [...] Perguntado se presenciou os fatos descritos na denúncia, respondeu que, não presenciou os fatos (...) Não se recorda dos fatos, que atendia na cadeia pública, que era médico assistente do PSF do Israel Pinheiro e dava assistência na cadeia Pública. Me solicitaram para fazer uma avaliação de alguns presos que tinha algumas lesões, eu só sabia que tinha lesões, não sabia se era agressão ou que tinha acontecido. A minha presença foi solicitada pela Promotora de Justiça da época, Doutora Larri, eu me desloquei do PSF para o presídio para fazer as declarações das lesões. Perguntado se recorda de ter atendido Wernado Ferreira Gonçalves, respondeu que, eu não lembro o nome nem quantas pessoas eu atendi, nem os relatórios que eu fiz porque já faz bastante tempo, já tem mais ou menos treze anos. Perguntado se confirma o conteúdo dos relatórios, respondeu que, sim, confirmo. Perguntado se os presos estavam algemados na hora do exame, respondeu que, não me recordo. Perguntado se haviam policias civis dentro do consultório na hora do exame, respondeu que, não me recordo. Perguntado se o delegado estava presente na hora da realização do exame, respondeu que, não me recordo, também. Perguntado se a Promotora de Justiça estava presente no consultório, respondeu que, sim, estava. Perguntado se as lesões foram ocasionadas no mesmo dia do exame, respondeu que, a data que está no exame foi o dia que eu fui até a Instituição, não sei as lesões foram ocasionadas naquele dia. Perguntado se as lesões eram compatíveis com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 a data do exame, respondeu que, não me recordo e além disso eu não sou médico legista para saber a característica e o tempo das agressões praticadas, eu não tenho qualificação para isso, eu sou clínico geral. Perguntado se tinha médico legista na cidade de Buritis, respondeu que, não o local mais próximo para realizar exame de corpo delito com a presença do médico legista é a Cidade de Unaí (...) perguntado se foi ele quem concluiu pela prática de tortura ou se isso foi relatado pelas vítimas, respondeu que, senhor Rodrigo eu não lembro nem dos relatórios que eu fiz na época, mas o que eu fiz ali talvez tenha sido verdade mesmo, talvez tenha sido o que eles me relataram, nada do que está escrito ali eu afirmei, tudo me foi relatado segundo as vítimas, nenhuma descrição saiu de mim, nenhuma conclusão foi feita por mim, tudo foram os pacientes que me relataram. Perguntado se os pacientes submetidos a realização do exame de corpo delito precisam retirar a roupa, respondeu que, quando eu era solicitado para realizar o exame de corpo delito eu pedia para os pacientes retirarem a vestimenta para avaliar as lesões (...) Perguntado se nesse dia ele pediu para as vítimas retirarem suas roupas, respondeu que, não me recordo, provavelmente sim. Perguntado se já teve alguma indisposição com a polícia militar, respondeu que, não (Evento 147, Vídeo3) - destaquei Outrossim, temos que foram coligidos aos autos dois exames de corpo de delito indireto, realizados no dia 09/07/2009, por um médico legista, com base nas fichas de atendimento médico das supostas vítimas. Na oportunidade, o perito concluiu pela ausência de elemento para tortura, confira-se: 4. DISCUSSÃO A convenção da ONU contra a TORTURA a define como “um ato pelo qual são infligidos, intencionalmente, a uma pessoa, dores ou sofrimentos graves, sejam eles físicos ou mental, com o fim de obter informações ou uma confissão, de castigá-la por um ato cometido ou que se suspeita que tenha cometido, de intimidá-la ou coagi-la, ou por qualquer razão baseada em qualquer tipo de discriminação”. Não há elementos, principalmente quanto ao “sofrimento mental”, para respondermos sim ou não para tortura. Quanto à resposta ao terceiro quesito, em relação ao “meio insidioso”, podemos aferir que “meios insidiosos" são os que empregam de forma enganosa ou fraudulenta, e cujo poder mortífero se encontra oculto, surpreendendo a vítima, tornando-se extremamente difícil ou impossível a sua defesa. Portanto, parece-nos que “meio insidioso” não tem a ver exclusivamente com o instrumento utilizado, mas essencialmente com o modo e as circunstâncias com que foi usado. Por isso, respondemos a esse quesito como “sem elementos”. Quanto ao “meio cruel”: “Para a tipificação do meio cruel e necessário que o delito seja praticado mediante requintes de sofrimento, infligindo a vítima maus-tratos dispensáveis a sua consumação” e outra, “Caracteriza a qualificadora do cruel, não a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado, de aumentar, desnecessária e sadicamente, o sofrimento do ofendido”. Por isso, respondemos a esse quesito como usem elementos". 5) CONCLUSÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Após a análise do relatório médico encaminhado para perícia, concluímos que houve lesão corporal. Respondemos sem elementos para tortura, meio insidioso ou cruel devido aos motivos citados na discussão. Reafirmamos que o laudo e INDIRETO, baseado em relatório de atendimento médico pregresso a presente pericia indireta. 6) RESPOSTAS AOS QUESITOS PRIMEIRO: Sim; SEGUNDO: Instrumento Contundente; TERCEIRO: Não. para veneno, fogo, explosivo e asfixia; sem elementos para tortura, para meio insidioso ou cruel ou que poderia resultar perigo comum (vide discussão); QUARTO: Não; QUINTO: Não; SEXTO: Não; destaquei Dessa forma, considerando os exames de corpo de delito carreados aos autos, entendo que a materialidade do crime de tortura não ficou suficientemente comprovada. No tocante à autoria delitiva, é importante destacar que o relato realizado pelas supostas vítimas Wernando Ferreira Gonçalves e Júlio Max de Jesus Morais em juízo apresentou algumas inconsistências, conforme se observa a seguir: [...] De repente eles entraram na chácara e deram voz de prisão para gente, na chácara tinha um espingarda que estava na cozinha a dona da chácara que era esposa desse conhecido nosso correu só que nós não tivemos a mesma reação aí eles acharam essa espingarda e acharam também em um matagal próximo a casa uma moto e eles alegaram que aquela arma e aquela moto era nossa e começou o espancamento e tortura querendo saber se a gente tinha ido levar droga na cidade e a gente foi espancado e torturado por pelo menos umas três horas antes de ir para a delegacia. Perguntado se ficou lesionado, respondeu que, fiquei com vários hematomas. Perguntado se fez exame de corpo delito, respondeu que, sim. Perguntado por que está preso, respondeu que, por roubo (...) perguntado sobre o nome do dono da chácara, respondeu que, não se recorda, alertado se o nome do dono era Luziano, respondeu que, sim, Luziano. Perguntado sobre o nome da mulher que fugiu respondeu que, Marlene, alertado se o nome da mulher poderia ser Miriam, respondeu que, isso ela se chamava Miriam (...) eles me espancaram, pisaram no meu rosto, deu uns disparos no chão, tinha uma moto lá e eles ficaram acelerando, só que ela estava fria, encostava meu rosto no escapamento e ameaçava encostar meu rosto na roda que estava rodando, em mim foi mais isso, eles deram socos e chutes (Júlio Max de Jesus Morais – Evento 8 – VÍDEO2). Estava eu e meu primo, era fim de tarde, aí os policiais chegaram e o dono da casa tinha uma espingarda aí eles falaram que a gente ia assaltar a chácara, como que a gente ia assaltar a chácara se a gente estava lá com o caseiro da chácara aí eles pegaram a gente e bateram, depois levaram a gente para o hospital, fez um monte de exame e não deu nada não (...) eram uns cinco policiais e eles estavam sem farda e de capuz na cara, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 eles ficaram umas três horas batendo na gente em mim e nesse primo meu eles falavam que a gente foi para lá assaltar (...) eles colocaram a gente no chão, colocavam o fuzil no chão, atirava no chão, as balas pegava nas pedras e batia na cara da gente, tinha uma moto eles colocavam a cara da gente no escapamento, meu primo ficou com a marca do escapamento na cara (...) eu não reconheci todos não, só uns três porque quando eles chegaram na fazenda e abordaram a gente eles não estavam encapuzados, mais quando eles foram bater eles colocaram acho que era para gente não reconhecer eles. Perguntado se alguém presenciou essas agressões, respondeu que, o caseiro de nome Luziano e a mulher dele que eu não lembro o nome dela (...) eles chegaram nas viaturas da polícia militar do estado de Minas Gerais, era uma caminhonete, não lembro o modelo, eram duas viaturas com quatro militares, então era uns oito, mas só quatro bateram (Wernando Ferreira – Evento 8, VÍDEO3). É importante asseverar que a palavra da vítima só constitui prova cabal quando está em harmonia com outros elementos de prova, não sendo esse o caso dos autos. Em contrapartida, temos que os militares acusados apresentam versão harmônica entre si, descrevendo detalhadamente os fatos, deixando claro que, após uma denúncia, duas guarnições foram empenhadas para atender à ocorrência e chegaram juntas ao local dos fatos. Após abordar Wernando e Júlio, lograram apreender com eles uma arma de fogo e duas motocicletas que haviam sido furtadas dias antes em Buritis/MG e em Brasília/DF. Após registro da ocorrência, os presos foram entregues sem nenhuma lesão, juntamente com a arma de fogo e com as motocicletas, na Delegacia da Polícia Civil. O Major PM QPR Márcio Aragão da Vargas, Comandante da Companhia a época, relatou minuciosamente os fatos, in verbis: [...] Confirma as declarações prestadas anteriormente. Perguntado se praticou o crime descrito na denúncia, respondeu que, não. Não houve nenhuma prática de tortura ou nenhuma agressão contra esses indivíduos. Perguntado se atuou na ocorrência, respondeu que, sim. Perguntado se efetuou a prisão Wernando e Júlio, respondeu que, sim, havia uma informação e nós recebemos ela por volta de dezessete e trinta, que esses dois indivíduos e mais dois indivíduos da nossa subárea, estavam programando realizar um assalto na região de Buritis e estavam utilizando uma moto que era produto de furto, essa moto, se não me engano havia sido furtada uma semana antes. De posse dessa informação nós montamos duas guarnições, para ter supremacia de força, haja vista que haviam quatro autores e havia um problema na guarnição do Cabo Roberto Augusto e do Sd Reibe, eles estavam em uma ocorrência lá na delegacia de Buritis/MG, então, o que aconteceu, depois que o REDS foi feito e a Polícia Civil já estava recebendo esse preso nessa ocorrência, a gente montou uma outra guarnição aí foram as duas viaturas nesse local, era um local de difícil acesso, é na zona rural de Buritis/MG (...) e a gente tinha que ir o mais rápido possível porque primeiro tinha a informação de um assalto, ou seja, a gente tinha o poder-dever de agir e em segundo lugar, a gente não queria que escurecesse muito, porque caso precisasse fazer busca, isso ia dificultar. Chegando no local, a viatura parou próximo da área da fazenda lá, bem próximo mesmo e a gente avistou os dois acusadores sentados numa bancada e a arma no meio deles. Quando foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 visto a arma, de imediato a gente já começou as abordagens policiais, aí ouvimos um barulho no meio do mato. Quando a gente começou a fazer a busca no local, encontramos o outro autor que era o Carlos e ele falou que quem tinha fugido era a Mirian aí parte da guarnição tentou localizar a Mirian no mato e parte da guarnição foi fazendo as buscas no local, aí num canavial lá perto do local onde esses caras foram abordados, a gente localizou as duas motos. Aí foi verificado, via COPOM que elas eram produto de crime. Uma delas, era uma das motos que tinha sido furtada uma semana antes. De posse disso, a gente recolheu os autores o Júlio Marcos, o Wernando e o Carlos, colocamos na viatura e tinha uma dificuldade porque uma moto não estava pegando, então a gente teve que colocar ela na carroceria e deu um certo trabalho. De praxe, o que que a gente fazia quando a gente prendia um autor porque havia na época, uma indisposição entre a PM e a polícia civil (...) A gente trabalhava muito e a gente tinha o poder-dever de agir. Entregamos o preso, levamos para o médico, quem atendeu ele foi o dr. Hernan, ele não constatou nenhuma lesão nos presos e, depois disso, eles passaram para a guarda da polícia civil, ou seja, à gente não chegou à responsabilidade. Depois lendo o inquérito, aproveitando o ensejo, no dia 24, o próprio dr. Ernando recebe o preso novamente com lesões leves. O senhor possivelmente deve ter visto as fotos né, equimoses no rosto, nas nádegas e falou que eram lesões leves, mas até então esses presos não estavam mais na nossa guarda. No dia 25, um outro a ser deferido pelo dr. Breno e pelo dr. Guedes constou que as lesões eram graves, geravam risco de vida, que as lesões geraram tortura psicológica, eu não sei como eles atestaram isso porque eles não eram peritos, não eram profissionais da área de saúde mental e pelas fotos, assim, eu creio que foi um pouco forçada a barra nesse laudo aí (...) Eu não estou negando que houve as lesões, mas estou falando que elas não foram causadas durante a guarda da PM (...) E pelo fato de ter existido animosidade com a polícia civil, eu falava assim ó “vocês ficam o mínimo de tempo possível na delegacia e retorna”. E com relação a esse laudo também, eu tenho que falar com relação ao Dr. Breno. Ele era um médico para mim um pouco suspeito, um pouco não, muito suspeito. Fato que, ele tratava os policiais da Unidade de Buritis/MG como cidadão de 2ª classe, ou seja, chegava lá o preso para pegar o laudo, ele ficava demorando de propósito e assim ele visivelmente não gostava da PM, eu não sei qual o motivo. (...) Perguntado se aceitou transação penal por esse mesmo fato anteriormente, respondeu que, por este fato. Perguntado em qual auditoria, respondeu que, foi na 1ª Auditoria. Então eu falo com o senhor, a gente tá sendo julgado, tendo decisões favoráveis, há provas... apesar de ter um erro ipsis litteris aí, a questão do... a gente tá sendo julgado 2 vezes, eu creio que questão de justiça, tenha que ser absolvido. Porque o montante de provas de defesa, ele supera em qualidade e em quantidade as provas de acusação, que são declarações de dois criminosos, dois marginais (...) (Evento 247). No mesmo sentido, os outros acusados, Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves e Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha, corroboraram as declarações apresentadas pelo Comandante da 64ª Companhia da PM de Buritis/MG, senão vejamos: Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues [...] Perguntado se praticou os fatos descritos na denúncia, respondeu que, não senhor, em hipótese alguma. Perguntado se estava de serviço no dia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 respondeu que, sim eu estava, eu cumpri todo o expediente administrativo nesse dia e não me recordo, devido ao tempo, se foi um dia ante ou dias antes que haviam sido furtadas algumas motocicletas na cidade e nós recebemos a informação de que uma dessas motocicletas estaria nessa chácara, então nos deslocamos por volta de umas dezessete e trinta para o local. Havia também a informação de que havia uma quadrilha se agrupando pra poder praticar um roubo em uma fazenda próxima. Então o nosso deslocamento foi para verificar essas situações, não teve nenhuma informação relativa à tráfico de drogas e chegando lá no local nós já visualizamos dois indivíduos bem próximos, era uma chácara, uma propriedade bem extensa e esses dois indivíduos estava lá. Vendo a nossa aproximação, eles tentaram evadir só que nós conseguimos realizar a abordagem e impedir que eles fugissem. De imediato, nós avistamos uma arma, fizemos a apreensão da arma e realizamos diligências na chácara onde nós localizamos duas motocicletas produtos de crime. Aí, posteriormente, foi dada as providências, com a prisão dos autores, a apreensão dos materiais ilícitos e a condução para a delegacia só que antes da delegacia, nós passamos no posto de saúde para fins de análise médica. Perguntado se foi necessário o uso da força, respondeu que, não foi necessário porque eles não ofereceram resistência no momento da abordagem. Perguntado se eles estavam armados, respondeu que, estavam, foi localizada uma espingarda calibre 12, como consta no termo prestado. Perguntado se foram algemados e conduzidos para a delegacia, respondeu que, sim, eles foram algemados e conduzidos para a delegacia, Perguntado se acompanhou toda a operação policial, respondeu que, acompanhei, exceto um momento que eu desloquei até o canavial, mas é bem próximo, impossível ter ocorrido qualquer agressão sem eu ter presenciado. Perguntado se os fatos foram ocorridos em Junho de 2009, respondeu que, sim, (...) Perguntado se já conhecia as vítimas, Wernando e Júlio, respondeu que, não, nunca havia visto, até mesmo porque eles eram oriundos de outro Estado. A cidade de Buritis/MG, faz limite com outros Estados, Goiás, principal que tá mais próximo, então ocorre muita migração de crime, ainda com as grandes propriedades que tem na região, ocorre muito roubo de defensivos agrícolas (...) Perguntado se havia alguma orientação do comando para ficar atento à práticas de crimes em razão da divisa de Buritis com outras cidades, respondeu que, Sim, essa modalidade criminosa de roubo à propriedades rurais, principalmente para roubo de defensivos agrícolas, que é um produto de alto valor, eles eram bastante frequentes, não só na cidade de Buritis, como em toda a região da 16ª ali né, que faz divisa com outros Estados. Inclusive tinha ordens de serviço para que fossem realizadas operações nas fronteiras, que a gente fazia com frequência, pra poder inibir a prática de crimes por essas quadrilhas de outros Estados (...). Perguntado se participou de toda operação, respondeu que, sim, eu participei da ocorrência toda. Perguntado se viu a prática de algum tipo de violência, respondeu que, não senhor, até mesmo porque, tanto na ida, quanto na volta, as duas viaturas que estiveram envolvidas elas se deslocaram juntas. Foram montadas duas equipes que deslocaram até esse local e localizaram os materiais ilícitos e os autores. Posteriormente, essas viaturas retornaram para a cidade de Buritis/MG. Perguntado se algum dos militares usava touca ninja, respondeu que, não, estavam todos devidamente fardados e identificados. Perguntado se pesquisou sobre os conduzidos, respondeu que, sim, após a ocorrência nós tivemos algumas informações relativas à ocorrências envolvendo esses autores, informações que indicavam que eles eram envolvidos com crimes. Posteriormente foi feito um levantamento acerca da vida pregressa deles e foi verificado que um deles, não sei afirmar qual, se é o Júlio Marcos ou Wernando que era envolvido com quadrilhas que explodem caixas eletrônicos, inclusive tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 mais de trinta ocorrências envolvendo ele. Perguntado se havia mais alguém na chácara, respondeu que, sim, além dos dois, teve outro preso, salvo engano, um indivíduo que se chama Carlos Henrique e tinha uma pessoa que evadiu lá que depois nós conseguimos identificar como sendo a esposa do proprietário do local, que é a Mirian. Perguntado se essas pessoas presenciaram a ação policial, respondeu que, um deles, sim. A Mirian evadiu, ela não presenciou nada, ela correu em direção ao mato, mas esse terceiro preso acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, foram três presos no dia. Perguntado se o policial militar Raniere acompanhou o desenrolar da ocorrência, respondeu que, sim o hoje Capitão Ranieri, na época ele era sargento, ele acompanhou todo o desenrolar da ocorrência. Perguntado se o Capitão Raniere, presente na ocorrência, poderia visualizar possíveis agressões, respondeu que, sim senhor. É como eu falei, lá é uma chácara, é uma propriedade que não é muito extensa, a ocorrência toda foi realizada em um pequeno espaço de terreno, toda a diligência foi acompanhada por todos os policiais militares que estavam presentes. Perguntado se as viaturas estavam próximas dos abordados, respondeu que, estavam próximas, nós deixamos as duas viaturas na entrada da propriedade e da entrada da sede até a casa ficava mais ou menos dez metros. Perguntado se das viaturas era possível acompanhar a ocorrência e o diálogo dos militares com os abordados, respondeu que, dava sim, porque o local da abordagem era próximo de onde permaneceu a viatura e do matagal se um policial tivesse afastado, o que não ocorreu, dava para gente acompanhar visualmente, e até ouvir também (...) eu sei que nós chegamos e realizamos a abordagem, como uma pessoa correu dois dos policiais, que eu não me recordo qual, deslocaram para ver se conseguia fazer a abordagem, como não conseguiram eles voltaram logo depois, questão de um minuto, no máximo. E quando eles voltaram, eu afastei um pouquinho com o Cabo Marçal pra fazer a busca lá no canavial que tinha próximo, mas é questão de poucos metros um local do outro. Perguntado como como era a relação, à época, da polícia militar com a polícia civil, respondeu que, nessa época, a relação não era das melhores não, a gente já teve alguns fatos e chegamos à conclusão que nós não conseguíamos trabalhar em conjunto de forma alguma, não sei como está hoje, mas na época dos fatos, a relação não era muito boa não. Perguntado se os presos foram entregues, com recibo, para a polícia civil, respondeu que, foram, a ocorrência transcorreu normalmente, era uma ocorrência rotineira, como eu falei, nós deslocamos, efetuamos a prisão com a apreensão dos materiais, retornamos para confecção do registro da ocorrência, conduzimos os presos até o posto médico porque era práxis da polícia militar de Buritis/MG fazer isso justamente por causa desse mau relacionamento e pra evitar dissabores, nós passamos com eles no hospital, deslocamos e retornamos com os presos para o quartel, confeccionamos a ocorrência e repassamos à polícia civil, onde foi dado o recibo, tudo ocorreu sem qualquer contratempo. 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves (...) Confirma as declarações prestadas anteriormente. Perguntado se praticou o crime descrito na denúncia, respondeu que, não. Perguntado se atuou na ocorrência descrita na denúncia, respondeu que, na data dos fatos eu estava na guarnição com o Fausto, com o Cabo Reibe e com o sargento Silvano e nós fomos chamados no ponto zero, no quartel pelo Comandante da Companhia o Major Vargas nós deslocamos para lá de imediato, deixamos o Sargento Silvano na delegacia registrando uma ocorrência, chegando lá o Major Vargas, a época Tenente Vargas, ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 compôs a viatura e passou para nós que na Zona Rural tinha uns indivíduos que estavam planejando assaltar uma fazenda, de imediato nós deslocamos para lá, foram duas equipes, uma com o Major Vargas e a outra com o Major Ibernon, chegando lá nós já encontramos dois indivíduos em uma espécie de quiosque, demos ordem de parada para eles porque eles tentaram evadir, porém com a atuação eles se renderam, foi localizada uma espingarda com eles, nesse meio tempo nós ouvimos um barulho no mato, o mato quebrando, nós fomos atrás eu e o Fausto não achamos nada, não achamos ninguém, foi bem rápido, na hora que nós voltamos eles já tinham achado duas motocicletas em um matagal que ficava ao lado da casa e essas motos tinham sido furtadas uma em Buritis e a outra em Brasília aí os indivíduos foram presos, deslocamos para a cidade, passamos no hospital para fazer o laudo, essa era uma rotina que a gente estava adotando, depois fizemos o REDS e apresentamos eles na delegacia da Polícia Civil. Perguntado se foi necessário o uso da força, respondeu que, não senhor. Perguntado se eles mencionaram alguma resistência, respondeu que, não eles tentaram correr, mas não conseguiram porque a ação foi muito rápida, nós paramos bem próximo a eles. Perguntado se conhecia os indivíduos, respondeu que, não, esses dois não. Perguntado se foi beneficiado pela transação penal na justiça militar por esses fatos, respondeu que, fui teve uma transação penal para gente aí na justiça militar. perguntado se no dia dos fatos tinha um outro militar chamado Raniere, respondeu que, sim. Perguntado se esse militar presenciou todas as buscas e apreensões, respondeu que, sim ele estava com a gente o tempo todo. Perguntado como era o relacionamento da polícia civil com a polícia militar nessa época, respondeu que, era bem conturbado não é que a gente não se dava bem, mas tinha um clima meio receoso entre a polícia militar e a polícia civil não era totalmente cem por cento (...) perguntado se usava máscara no dia da incursão, respondeu que, não (Evento 221, vídeo4) Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha (...) Confirma as declarações prestadas anteriormente. Perguntado se praticou o crime descrito na denúncia, respondeu que, não. Perguntado se atuou na ocorrência descrita na denúncia, respondeu que, sim atuei juntamente com os meus colegas. Perguntado se foi necessário o uso da força, respondeu que, não só foi necessário a algemação, nós chegamos eles estavam na área, nós vimos as armas, rendemos e algemamos eles (...) Perguntado se algum dos ofendidos foi agredido, respondeu que, não. Perguntado se eles ficaram lesionados, respondeu que, não. Perguntado se eles foram entregues na delegacia sem problemas, respondeu que, eles foram entregues ilesos, juntamente com a ocorrência e com os objetos. Perguntado se foi beneficiado com a transação penal na justiça militar, respondeu que, sim, no começo nós fomos a luz da justiça militar e fomos beneficiados com a transação penal, pelos mesmos fatos. Perguntado qual horário saíram para a incursão, respondeu que, era final de tarde eu não consigo me recordar o horário exato. Perguntado se as viaturas chegaram juntas no local da ocorrência, respondeu que, sim, elas chegaram juntas próximas a casa. Perguntado se Wernando e Júlio foram abordados assim que a viatura parou no local, respondeu que, sim, eles estavam no alpendre próximo à entrada da casa. Perguntado se eles tentaram evadir, respondeu que, não, a ação foi muito rápida, assim que a gente encostou uma pessoa fugiu, mas os demais ficaram ali assustados porque a gente chegou e não deu tempo deles correrem, foi muito rápido, a estrada ficava próxima ao alpendre onde eles estavam. Perguntado se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 apreenderam uma arma com eles, respondeu que, na hora que a gente desembarcou a gente viu uma arma a vista no alpendre, justo onde eles estavam sentados. Perguntado se tinha alguém com eles na casa, respondeu que, além de Wernando e Júlio, tinha uma terceira pessoa que foi conduzida e essa mulher, depois a gente ficou sabendo se tratar de uma mulher, a dona da casa, que estava lá e conseguiu fugir. Perguntado se foi apreendida alguma motocicleta no local, respondeu que, sim, prendemos uma que havia sido furtada há poucos dias em Buritis mesmo e outra que tinha sido furtada em Brasília. Perguntado se tinha visão de tudo que estava acontecendo a sua volta, respondeu que, sim, nós ficamos próximos um dos outros, até porque se tratava de zona rural. Perguntado se o militar Raniere participou da ocorrência, respondeu que, sim ele participou e visualizou tudo que aconteceu a viatura ficou bem próxima de onde a gente estava. Perguntado se os militares usavam touca ninja no dia dos fatos, respondeu que, não. Perguntado se a polícia militar tinha algum problema com a polícia civil, respondeu que, nessa época tinha vindo um agente da polícia civil de outra cidade e ele tinha sido preso pelo crime de tortura e a gente sempre ficava receoso, porque quando ele foi preso a polícia civil pediu apoio a polícia militar, ficou um pouco desconfortável e a gente sempre tinha um pé atrás com ele (...) ele se chamava Rogério e estava de plantão no dia (...) Perguntado se Wernando e Júlio foram levados ao hospital, respondeu que, sim. Perguntado se os policias ficaram próximos dos ofendidos no hospital, respondeu que, o médico conversou com eles e tudo transcorreu dentro da normalidade, o médico chegou avaliou, fez perguntas, eles entraram na ala do consultório médico os militares ficaram um pouco mais distante, eles olharam e fizeram um relatório. Perguntado se entregaram Wernando e Júlio aos policias civis, respondeu que, sim e não tivemos mais controle, depois que a gente entrega a gente perde esse controle porque já fica sob o poder deles, então eles já pegam os matérias, conferem a arma, confere laudo do guincho porque teve a apreensão das motocicletas, depois disso tudo eles assinaram e nós fomos embora. Perguntado se os policias civis conversaram com Wernando e Júlio, respondeu que, sim, eles só não conversaram como trocaram as algemas, porque tem que entregaram a nossa algema, então eles tiveram contato sim. Perguntado se as lesões realmente tivessem ocorrido se os policias civis visualizariam, respondeu que, sim, não só visualizariam como não receberiam. Perguntado sobre o médico Breno que realizou a perícia nos ofendidos, respondeu que, ele era um médico novo, recém-chegado, teve algumas desavenças com a polícia militar, por que era moroso pra realizar o corpo delito nos presos, a nossa cidade é muito pequena, não tem médico legista, então o médico do único posto de saúde da cidade é que faz um relatório, aqui é muito pequeno, não tem delegacia, não tem legista, para o senhor ter noção a delegacia daqui não funciona final de semana e feriado, então é o médico que tem realizar esse trabalho e algumas vezes ele acabou se desentendo com os colegas, porque como a cidade é pequena não tem outra viatura, então a gente leva o preso para fazer exame e não tem outra guarnição para atender a cidade, então as vezes as pessoas acionam o 190 e a gente tem que chegar no médico e pedir uma prioridade porque a gente precisa voltar para a rua e algumas vezes ele não aceitou isso bem. Perguntado se é normal ele atender chamados para verificar furto de equipamentos e roubos nas fazendas, respondeu que, sim, isso é muito comum (...) (Vídeo 221, Vídeo5) Corrobora a versão dos acusados a testemunha Capitão PM Raniere Santos de Freitas, que presenciou todo o desenrolar dos fatos e informou, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 juízo, que a ocorrência transcorreu normalmente, não tendo os apelantes agredido as vítimas ou praticado excesso contra elas, vejamos: [...] Perguntado se compunha a guarnição que fez a operação na fazenda, se estava junto com os acusados, respondeu que, sim eu desloquei na viatura junto com o a época Tenente Vargas. Perguntado se foram até a fazenda procurar uma motocicleta que havia sido furtada, respondeu que, sim essa motocicleta foi furtada em um dia de festa de exposição agropecuária aqui na cidade e a qual eu estava até de serviço no dia. Nós então recebemos uma denúncia, nos deslocamos e quando a gente estava chegando, a uma certa distância o pessoal avistou as guarnições chegando e aí nós tivemos notícia de que a mulher correu para o matagal e os dois que estavam no quiosque e a uma certa distância eu avistei uma espingarda escorada próximo a parede e então nós fizemos a abordagem a esses dois cidadãos o Júlio e o Wernando. Perguntado se estava próximo quando Júlio e Wernando foram abordados, respondeu que, sim. Perguntado se presenciou algum tipo de tortura, de lesão de algum fato diferente nesse momento, respondeu que, não, não presenciei nada. Perguntado se presenciou os indivíduos serem colocados na viatura, respondeu que, tinha outro individuo sendo conduzido e eu desloquei com esse cidadão e com o material que foi apreendido, com a arma e fiquei na viatura com esse conduzido. Perguntado se a outra viatura estava muito distante, respondeu que, não muito distante aproximadamente trinta ou quarenta metros. Perguntado se escutou disparos de arma de fogo, respondeu que, não escutei. Perguntado se escutou gemidos, gritos ou algum outro som que sugerisse que Júlio e Wernando estavam sendo torturados, respondeu que, não. Perguntado se ouviu algum barulho de moto ou se presenciou os militares colocaram a cabeça de Júlio e Wernando próximo ao cano de descarga da motocicleta, respondeu que, não ouvi. Perguntado se viu Júlio e Wernando após ter sido colocado na viatura, respondeu que, sim eu vi eles sendo colocados na viatura e depois a gente se deslocou para a cidade. Perguntado se Júlio e Wernando reclamaram alguma coisa com ele ou se estavam tossindo por terem aspirado o ar do cano de descarga, respondeu que, não. Perguntado se os policiais militares estavam identificados com a tarjeta, respondeu que, sim, devidamente. Perguntado se o rosto dos policias estavam cobertos com touca ninja, respondeu que, não. Perguntado se as viaturas foram juntas a cidade, respondeu que, sim, as duas viaturas deslocaram juntas para a cidade. Perguntado se pararam em algum lugar, respondeu que, não. Perguntado se as viaturas pararam na companhia, respondeu que, sim eu fiquei na Companhia e eles deslocaram para a delegacia (...) Perguntado se viu alguma marca de enforcamento em Júlio e Wernando, respondeu que, não. Perguntado se Júlio e Wernando apresentavam alguma marca, tipo de esfolamento, respondeu que, não. Perguntado se Júlio e Wernando resistiram a abordagem policial, respondeu que, não eles não resistiram quando eles viram a gente chegando eles assustaram, mas foram abordados e sem resistência. Perguntado se Júlio e Wernando são foragidos da justiça ou se são perigosos, respondeu que, eles vieram do Goiás e pelas informações eles vieram naquele dia para fazer a negociação das motos, eles trouxeram uma moto furtada e ia trocar com essa moto que também era produto de furto aqui na cidade (...) Perguntado se a mulher que fugiu se ela foi encontrada, respondeu que, não, na época o soldado Fausto e o Cabo Roberto entraram no mato para tentar achá-la, mas ele não foi localizada (...) Perguntado se a Policia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Militar encontra alguma dificuldade na Policia Civil, respondeu que, a época encontrava sim (...) No mesmo sentido, a testemunha Sargento PM Rogério Alves dos Santos, que estava de serviço na Companhia no dia dos fatos e visualizou Wernando e Júlio, afirmou declarou não ter percebido qualquer lesão nos ofendidos. Dessa forma, como se sabe, para a imposição de um decreto condenatório, exigem-se provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que não ocorre na hipótese em exame. Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição dos acusados, Major PM Márcio Aragão Guida Vargas, Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves, Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e Cabo PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal, conforme assentado entendimento dos tribunais superiores, confira-se: PENAL.PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PECULATO-DESVIO. DEPUTADO FEDERAL E CORRÉU SEM PRERROGATIVA DE FORO. 1.DESVIO, EM PROVEITO PRÓPRIO, DOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. 2.MODALIDADE SUBSIDIÁRIA DE PECULATO-DESVIO. ERÁRIO PÚBLICO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE EMPREGADOS PARTICULARES, CONTRATADOS, FORMALMENTE, COMO SECRETÁRIOS PARLAMENTARES. PRECEDENTES INQ 1.926 E INQ 3.776. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ATIVIDADE DE SECRETÁRIO PARLAMENTAR NA AMBIÊNCIA DO DIREITO PENAL ASSENTADA NA AP 504/DF. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. [...] 7.Princípio do in dubio pro reo, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386,VII, do Código de Processo Penal. (STF - AP 528, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MPM. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EVIDÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. RÉU E OFENDIDA. MILITARES. HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE AUTOLESÃO. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. CRONOLOGIA DAS LESÕES. FERIMENTOS INCOMPATÍVEIS. AUTORIA. INCERTEZA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO LAR. DISTÂNCIA MÍNIMA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. CONDUTA INJUSTIFICÁVEL. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 6. Havendo dúvida sobre a autoria delitiva, a absolvição do acusado deve prevalecer. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. 7. A palavra da vítima possui valor diferenciado nos crimes veladamente cometidos, inclusive nas hipóteses em que o seu testemunho seja favorável ao réu, devendo ser avaliado e sopesado com as demais provas dos autos. (STM – Apelação Criminal N.º 7000637-38.2020.7.00.0000, Relator: Marco Antônio de Farias, Data do Julgamento: 28/06/2022 e Data da Publicação: 04/07/2022) Por fim, com base nos mesmos fundamentos, refuto a alegação de inexistência de prova de que os réus concorreram para a prática de tortura. Pelo exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do Major PM Márcio Aragão Guida Vargas, do Capitão PM Ibernon Oliveira Rodrigues, do 2º Sargento PM Roberto Augusto de Oliveira Alves, do Cabo PM Reibe Fausto Ferreira Rocha e do Cabo PM Wanderson de Jesus Novaes Marçal. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator